Tribunal: TJDFT
Processo: 0710291-53.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE. TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECORRER EM LIBERDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição se o conjunto probatório é robusto e apto a comprovar a autoria e materialidade dos crimes imputados ao réu, notadamente, pela apreensão da faca utilizada na empreitada criminosa, logo após a tentativa do crime, na posse do réu, o reconhecimento pessoal em Juízo, a palavra das vítimas e testemunhas policiais.
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
3. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.
4. No crime de roubo, a ameaça pode ser exercida de várias formas, inclusive por gestos e posturas, não apenas mediante emprego de arma de fogo ou de arma branca, como ocorreu no presente caso.
5. Para eleger a fração de redução entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) relativa à tentativa, o magistrado deve ter como critério o "iter criminis" percorrido pelo agente e o quanto se aproximou da consumação do delito. Em que pese o réu tenha dado início à execução do crime ao anunciar o assalto e mostrar uma arma branca para as vítimas, não houve relevante aproximação da consumação dos delitos, pois as vítimas empreenderam fuga tão logo o réu anunciou o delito.
6. Tendo em vista que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, que foi expedida a guia de execução provisória da pena, bem como que a fundamentação utilizada para decretação da prisão preventiva, e, sua posterior manutenção, é idônea, lastreada na sua necessidade para a garantia da ordem pública, não há motivos para que, agora, após a condenação, seja-lhe concedida a liberdade provisória para que recorra em liberdade.
7. O pedido de gratuidade da justiça é matéria de competência do Juízo das Execuções Penais, o qual deve avaliar a hipossuficiência econômica do réu.
8. Recurso parcialmente provido.